Tribunal: TJPA
Processo: 0028455-08.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0028455-08.2019.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FELIPE ALVES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA PRÁTICA REITERADA DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65, DECRETO-LEI N. 3.688/1941). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE FUNDADA EM PRETENSA
ABOLITIO CRIMINIS
. DESCRIMINALIZAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ. TIPICIDADE DA CONDUTA ABRANGIDA PELA FIGURA DO ART. 147-A DO CP. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA.

1. Consoante diretriz interpretativa placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da continuidade normativo-típica, “embora a Lei n.14.132/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal” (AgRg no HC n. 680.738/DF).

2. Além disso, ao firmar o posicionamento em referência, a mesma Corte de Superposição destacou “não ter havido a
abolitio criminis
para contravenção de perturbação da tranquilidade nos casos de reiteração” (AgRg no AREsp n. 2.458.124/SP), como se deu na hipótese dos autos, cuja peça acusatória evidencia que a conduta do denunciado supostamente detinha o cariz de habitualidade.

3. Nada obstante, “é mister sejam respeitados, no caso, os limites punitivos previstos na contravenção penal revogada, pois que mais benéfica” sobretudo “em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa” (TJRS, ApCrim n. 5003521-58.2020.8.21.0048).

4. Sentença reformada para desconstituir a absolvição do acusado quanto à prática da contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41 sob o fundamento de
abolitio criminis.

RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SEGUNDO GRAU. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA.

5.
In casu
, como decorrência da ultratividade da lei penal mais benéfica, impõe-se a apreciação oficiosa da prescrição da pretensão punitiva, aferida nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, com a incidência do prazo prescricional de 3 anos, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada ao delito subjacente é inferior a 1 ano.

6. Nesse contexto, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia, em 04/02/2020 e o julgamento do presente recurso, transcorreu período superior a 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, máxime considerando que a sentença absolutória não interrompe o curso da prescrição (vide STJ, AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS).

7. Aplicável, portanto, a prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do CP, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do denunciado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO E DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial, com reconhecimento oficioso da prescrição, declarando extinta a punibilidade do acusado, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 05 a 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que extinguiu a punibilidade de Felipe Alves Pantoja sob o fundamento de que a figura típica imputada ao réu (art. 65 da Lei de Contravenções Penais) fora revogada pela Lei n. 14.132/2021, operando-se o fenômeno da
abolitio criminis
(ID 12447710).

O recorrente articula que a conduta encartada no art. 65 da Lei de Contravenções Penais não foi amplamente descriminalizada. Aponta que, face ao suposto comportamento reiterado do acusado, o delito subsistiria à vista do art. 147-A do CP, diante do princípio da continuidade normativo-típica. Por isso, postula pela reforma da sentença a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do feito (ID 12447712 e 12447713).

A defesa contrarrazoou pelo acerto do
decisum
impugnado (ID 12447766), o qual foi mantido por seus próprios fundamentos (ID 12447767).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 13831512).

É o relatório.

VOTO

O recurso é
admissível
e comporta
parcial provimento
.

O caso dos autos é de sentença extintiva de punibilidade amparada no art. 107, III, do CP. Na origem, Felipe Alves Pantoja foi denunciado pela suposta prática da contravenção penal encartada no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (perturbação da tranquilidade), com incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”) do CP (ID 12447705). Nada obstante, em audiência, o juízo recorrido reconheceu a descriminalização da conduta imputada ao réu com base na seguinte motivação:

“Trata-se os presentes autos de ação penal em que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o nacional FELIPE ALVES PANTOJA, pela prática da contravenção penal de perturbação da Tranquilidade. Constato que foi sancionada, entrando em vigor na data de 31 de março de 2021 a Lei nº 14.132, que acrescentou o art. 147-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o crime de PERSEGUIÇÃO, e revogou expressamente o art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941(Lei das Contravenções Penais). DECIDO.

Tenho que se trata aqui de um caso de atipicidade da conduta em face do advento da Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021, que em seu art. 3º revogou o art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais). Assim, por se tratar de uma questão de ordem pública, chamo o feito à ordem, para, de ofício, suspender a presente audiência e apreciar a questão da abolitio criminis. Dispõe o art. 2º do Código Penal e seu Parágrafo único o seguinte:

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Como se vê, sempre que uma lei penal nova descriminalizar uma conduta até então definida como crime (ou contravenção penal), ela produzirá efeitos em relação aos que respondem a inquéritos, processos judiciais ou cumprem pena pela sua prática, decretando-se a extinção da punibilidade. É o que ocorre no presente caso em que o réu responde pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, cujo feito se encontra na fase de instrução criminal.

Pelo exposto, considerando que a contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade (art. 65, da LCP) foi expressamente revogada pelo art. 3º, da Lei nº 14.132/2021, restando configurado a abolitio criminis, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, FELIPE ALVES PANTOJA, nos termos dispostos no art. 107, inc. III, do Código Penal”. (ID 12447710).

Sem embargo, tenho que a fundamentação
supra
é incompatível com a diretriz interpretativa placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o qual já reconheceu, em casos assemelhados, a incidência do “princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n. 14.132/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal” (
AgRg no HC n. 680.738/DF
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Além disso, ao firmar o posicionamento em referência, a mesma Corte de Superposição destacou “não ter havido
a abolitio criminis
para contravenção de perturbação da tranquilidade nos casos de reiteração” (
AgRg no AREsp n. 2.458.124/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), como se deu na hipótese dos autos. A esse respeito, confira-se o seguinte fragmento da declaração da vítima prestada em sede inquisitorial, o qual evidencia que a conduta do denunciado supostamente detinha o cariz de habitualidade:

“A declarante veio denunciar seu ex companheiro FELIPE ALVES PANTOJA, 29 anos de idade, nascido em 28/06/90. filho de Rosangela Alves, Contatgo n.98098-6624, residente na Passagem Popular, n..40, entre Rui Barbosa e São Lázaro, bairro Guamá/Belém, com quem viveu maritalmente por cinco anos e possuem um filho de cinco meses. Declara que há um mês terminou a relação, mas o ex companheiro a perturba, pois este fica em frente à sua residência e lhe segue com frequência. E envia mensagens por whatzaap, lhe ofendendo moralmente chamando-a de: ‘puta’ vagabunda’ vadia’. No dia 11//07 por volta de 22h47, declara que o ex companheiro estava dando voltas pela frente de sua residência sem falar nada.” (ID 12447703 - Pág. 8)

Entretanto, convém salientar que a previsão do art. 147-A do CP constitui norma mais rigorosa, pois qualifica a conduta como crime ao invés de contravenção penal, cominando pena reclusiva de 6 meses a 2 anos e multa, em lugar de 15 dias a 2 meses de prisão simples ou multa, como estabelecia o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

Dessa forma, “é mister sejam respeitados, no caso, os limites punitivos previstos na contravenção penal revogada, pois que mais benéfica”, sobretudo “em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa” (TJRS,
ApCrim n. 5003521-58.2020.8.21.0048
, relator Desembargador José Conrado Kurtz de Souza. No mesmo sentido: TJPA,
RESE n. 0003313-65.2020.8.14.0401
, relator Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante - Juiz Convocado).

Nada obstante, como decorrência da ultratividade da lei penal mais benéfica, impõe-se a apreciação oficiosa da prescrição, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (CP, art. 107, IV, c/c CPP, art. 61).

Nesse particular, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ser aferido nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, com a incidência do prazo prescricional de 3 anos, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada ao caso subjacente é inferior a 1 ano.

Por conseguinte, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia em 04/02/2020 (ID 12447706) e o julgamento do presente recurso, transcorreu período superior a 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, máxime considerando que a sentença absolutória não interrompe o curso da prescrição (vide STJ,
AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

À vista do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso ministerial para
(i) desconstituir
a absolvição de Felipe Alves Pantoja quanto à prática da contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41 sob o fundamento de
abolitio criminis
, e
(ii) reconhecer
, de ofício, a prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal com fulcro no art. 61 do CPP e declarar a extinção da punibilidade do denunciado relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0028455-08.2019.8.14.0401, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, VI do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/08/2024